Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE.

I - O encargo condominial constitui obrigação propter rem, que recai sobre o imóvel que o originou, o qual pode ser penhorado na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, mesmo que o seu proprietário não tenha participado do processo na fase de conhecimento. Julgados do STJ e deste TJDFT.

II – Agravo de instrumento provido.